Tribunal: TJES
Processo: 5000002-74.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-74.2021.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: SILVIA HELENA FRITZ SILVA
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA CONTESTADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO NÃO DESINCUMBIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SÚMULA 54 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pretensão da parte autora de declaração da inexistência de débitos decorrentes de dois empréstimos consignados não contratados, bem como a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

2
. Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato produzido pelo banco, como na hipótese, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061.

3.

Assim, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da assinatura, encargo processual não descortinado pelo banco apelante.

4
.
Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário da apelada, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo à consumidora.

5
.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil, inexistindo motivos para redução do
quantum
de quatro mil reais arbitrado. Precedentes.

6.
Segundo tese fixada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021), sendo que esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

7.
Considerando que desde 03.2021 não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro, é perfeitamente cabível o seu arbitramento em sentença, uma vez que os descontos datam a partir deste mesmo período, aplicando-se o novo entendimento jurisprudencial.

8
.
Multa fixada em valor compatível à obrigação.

9.
Quanto aos consectários da condenação, tratando-se de responsabilidade extrajudicial, quanto a incidência dos juros moratórios da indenização por danos morais, tem-se que devem fluir desde o evento danoso, nos termos do enunciado no 54 da súmula o STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, e “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”, consoante a Súmula n. 362, STJ, inexistindo motivos para alteração da sentença.

1
0.
Em relação à condenação de restituição de valores descontados indevidamente, não foram fixados os termos de incidência de juros e correção, devendo a sentença ser corrigida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, incidindo juros de mora desde o evento danoso – a contratação indevida - (Sumula 54/STJ) e correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43/STJ).

1
1
.
Recurso desprovido. Sentença corrigida para se fixar os termos a quo dos consectários da condenação à devolução dos descontos indevidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
B
anco
Pan S/A

contra sentença de id. 7913085 proferida pelo juízo da
Vara Única
de Águia Branca/ES que, nos autos da
“
a
ção declaratória de inexistência de
relação contratual c/c indenização por danos materiais, morais, repetição de indébito e tutela antecipada
”
aforada por
Silvia Helena Fritz Silva
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para (a) declarar a inexistência de débito atinente ao empréstimo consignado não contratado, (b) determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados, (c) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e (d) estabelecer multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada cobrança indevida e para eventual negativação do nome da autora, bem como multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido no benefício da mesma.

Apelação do Banco (id. 7913105) alegando, em síntese,

1)
higidez da assinatura constante no contrato, que coincide com as assinaturas dos documentos coligidos na inicial;
2)

inexistência de falha na prestação de serviços, dada a ciência da contratante;
3
)
que não há de se falar em danos morais, ao inexistir ato ilícito por parte do banco ou qualquer prejuízo à parte autora;
4
)
que é excessivo o
quantum
indenizatório, devendo ser minorado na hipótese de ser mantida a condenação sofrida no Juízo de 1º grau;
5)

a ausência de requisitos para determinação de devolução em dobro;
6)
irrazoabilidade do patamar da multa fixada;
7)
que os juros de mora e a correção monetária dos danos morais e materiais devem incidir apenas a partir da data de arbitramento.

Contrarrazões da parte autora (id. 7913114) pugnando pela manutenção do édito e requerendo, ainda, o arbitramento dos honorários sucumbenciais recursais em 20% do valor da condenação.

É o relatório. Decido.

Em que pesem as combativas razões de apelo, não há nenhum motivo para alterar a sentença, ao menos nos pontos mencionados pela instituição, afinal,
o
banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação
do
empréstimo
consignado.

A apelada ajuizou a presente demanda narrando que foi surpreendida por depósito de R$ 2.086,50 via TED em sua conta bancária, de origem desconhecida. Diante da situação, consultou o site do INSS, no qual constatou “
a existência do empréstimo consignado de nº 342866672-5 junto ao requerido, no valor de R$2.086,50 (dois mil e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), parcelado em 84 vezes de R$ 52,00 (cinqüenta e dois reais), com in
í
cio em 03/2021 e término em 01/2028
”, o qual igualmente alegou desconhecer.

O contrato de empréstimo consignado nº 342866672-5, por seu turno, foi coligido pelo banco em contestação (id. 7912926), mas logo em seguida a assinatura constante nele foi contestada pela autora, que declarou em réplica não reconhecê-la como sua.

Com efeito, contestada a autenticidade da assinatura, comprovar sua absoluta higidez era ônus que lhe competia, à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 – grifei)”.

Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da
assinatura,
sendo este
encargo
processual não descortinado pelo banco apela
nte
, a justificar, portanto, a declaração de inexistência dos débitos atinentes ao contrato mencionado.

Melhor sorte não socorre ao apelante em relação à sua responsabilidade civil, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de
R$
4
.000,00
(quatro mil reais). Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo ao consumidor.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema. Corroborando a tese encampada, cito:

“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR COM BASE EM DESPESAS ORIUNDAS DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ALEGA JAMAIS TER CELEBRADO (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). PRETENSÃO DE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPARAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ALEGADO INDEVIDO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO PAN S/A PARA RESPONDER PELO PASSIVO DA SOCIEDADE POR ELE INCORPORADA (BANCO CRUZEIRO DO SUL).
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE APLICA AO CASO, EX VI DO ART. 27 DA LEI 8.078/90, TENDO EM VISTA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO PACTO A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DE
FORTUITO INTERNO QUE É ABSORVIDO PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 94 DO TJERJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE SE EXIBE ESCORREITA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL MANIFESTO. ABORRECIMENTOS E INCÔMODOS QUE DESBORDAM DA NORMALIDADE DA VIDA COTIDIANA, TENDO EM VISTA O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL GERADO PELA NECESSIDADE DE CONSTITUIR ADVOGADO E AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00233738220198190004, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG – AC: 10570190002982001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
– se encontra proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, notadamente em razão da falha pueril para uma Instituição Bancária do porte da apelante em não se cercar da segurança necessária previamente à celebração de suas operações, não havendo se falar em redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Quanto aos consectários da condenação, tratando-se de responsabilidade extrajudicial, quanto a incidência dos juros moratórios da indenização por danos morais, tem-se que devem fluir desde o evento danoso, nos termos do enunciado no 54 da súmula o STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, e “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
, consoante a Súmula n. 362, STJ, inexistindo motivos para alteração da sentença.

Quanto à análise da repetição de indébito, destaco a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
1
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Portanto, considerando que desde março/2021
não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro
, é perfeitamente cabível o seu arbitramento em sentença, uma vez que os descontos datam a partir desse mesmo período, aplicando-se o novo entendimento jurisprudencial.

Em relação à condenação de restituição de valores descontados indevidamente, não foram fixados os termos de incidência de juros e correção, devendo a sentença ser corrigida de
ofício
, por se tratar de
matéria de ordem pública
, incidindo juros de mora desde o evento danoso – a contratação indevida - (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43/STJ).

Também não assiste razão à parte no que tange à multa arbitrada.
Como se
sabe,
sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de multa, dotada de caráter coercitivo, visando compeli-la ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Face a ausência de características compensatórias, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não exorbitante e muito menos irrisório, a ponto de incentivar o não cumprimento da determinação judicial. Sob esta ótica, o estabelecimento de seu
quantum
deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade financeira do obrigado, a fim de representar um impacto econômico a ele, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

No caso em questão, o juízo de piso arbitrou a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto efetuado no benefício previdenciário da autora, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo o apelante o prazo de 30 (trinta) dias corridos para cumprimento da sentença.

Com efeito, conquanto o valor fixado para a multa seja superior ao valor dos descontos promovidos (R$ 52,00 por mês), entendo que esta não se revela exorbitante, eis que não representa valor incompatível à obrigação, tampouco proporciona o enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso,
e
ex officio
, altero a sentença para que, sobre a condenação à devolução dobrada dos descontos indevidos incida juros de mora desde o evento danoso – a contratação indevida – (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43/STJ).

Diante do desprovimento da apelação cível, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido de 10% para 13% sobre o valor da causa, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

1
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.